Tribunal: TJMT
Processo: 0000582-70.2012.8.11.0107
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000582-70.2012.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Bruna Nayara Prates de Souza (APELANTE), NELSON TERRA DOS SANTOS - CPF: 968.773.838-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BERENICE VIANA DOS SANTOS - CPF: 900.654.842-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HILDA VIANA DOS SANTOS - CPF: 363.310.312-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR BEZERRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA NAYARA PRATES DE SOUZA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – DIMINUIÇÃO DAS REPRIMENDAS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – APELANTE MENOR DE 21 ANOS DE IDADE À DATA DOS FATOS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

A prescrição, depois do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o artigo 110, § 1º, do Código Penal. É imperioso declarar extinta a punibilidade da agente, menor de 21 anos de idade à época dos fatos, condenada ao cumprimento da reprimenda de 4 anos e 2 meses de reclusão pelo crime de tráfico de droga, em razão da prescrição da pretensão punitiva, ocorrida entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, independentemente da data da publicação, tendo em vista que nesse interregno decorreu prazo superior a 6 anos, observando-se o disposto no artigo 109, inciso III, c/c artigo 115, ambos do Código Penal.

Extinta a punibilidade da acusada, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, fica prejudicada a análise do mérito recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
Bruna Nayara Prates de Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que, nos autos da ação penal n. 582-70.2012.811.0107, a condenou pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.340/2006, ao cumprimento da reprimenda de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 416 dias-multa.

Nas razões recursais (Id. 155280392), a apelante, assistida pela Defensoria Pública estadual pugna inicialmente pela sua absolvição, aduzindo que inexistem provas da autoria delitiva que lhe foi atribuída. Alternativamente, postula a redução da reprimenda na fração máxima de 2/3 em razão do reconhecimento do chamado tráfico privilegiado pelo magistrado de primeiro grau, bem como pela gratuidade da justiça.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões recursais, rebatendo os argumentos defensivos, e postulando pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 155280394).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha, opina pelo
desprovimento
do recurso (Id. 159292173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Bruna Nayara Prates de Souza
foi condenada pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.340/2006, ao cumprimento da reprimenda de
4 anos e 2 meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 416 dias-multa.

Irresignada, apela a este sodalício, almejando, em síntese, sua absolvição, ou alternativamente, a aplicação da figura privilegiada do tráfico na fração máxima e que seja concedida a gratuidade da justiça.

Prefacialmente, sem adentrar no mérito do presente apelo defensivo, verifica-se que no presente caso ocorreu a extinção da punibilidade estatal pela prescrição da pretensão punitiva.

Importante rememorar, a prescrição em matéria criminal é de ordem pública, devendo ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Dito isso, pode e deve o Tribunal, declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, no caso, retroativa, pela pena em concreto aplicada, uma vez que ocorreu o trânsito em julgado para a acusação, consoante inteligência do artigo 110, § 1º, do Código Penal.

Seguindo esse raciocínio, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal, o qual transcrevo a seguir:

“
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
”.

E prossigo. Como já dito, a apelante foi condenado ao cumprimento da reprimenda de
4 anos e 2 meses de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto, além de 416 dias-multa, e, no caso concreto, operou-se o trânsito em julgado para a acusação.

Dessarte, considerando o
quantum
da pena aplicada, tem-se que o lapso temporal necessário para a incidência do fenômeno prescricional opera-se em
12 anos,
consoante inteligência do artigo 109, inciso III, do Código Penal.

Entretanto, constata-se dos autos que a apelante nasceu em 8 de março de 1994 (termo de qualificação – Id. 155280382, p. 34), de modo que, à época dos fatos (26.5.2012), ela tinha apenas 18 anos de idade.

Logo, tendo em vista que, nos termos do artigo 115 do Código Penal, são reduzidos de metade os prazos da prescrição, a prescrição,
in casu
, regula-se em
6 anos
.

Assim, conforme se depreende do processo, a denúncia foi recebida em 4 de julho de 2012 (Id. 155280382, pp. 222-223) e a sentença condenatória prolatada em 18 de setembro de 2019 (Id. 155280382, pp. 352-358), de modo que entre o recebimento da denúncia e a sentença prolatada, transcorreu
tempo superior a 7 anos
.

Assim, sem mais delongas, considerando tratar-se de recurso exclusivo da defesa, em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, como disposto no artigo 110, § 1º, do Código Penal.

Portanto, a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição do
ius puniendi
estatal se operou,
ex vi
do disposto no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso III, c/c artigo 115, todos do Código Penal, e na forma permitida no artigo 61 do Código de Processo Penal

Por todo o exposto e,
ex officio,
reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa e, via de consequência, declaro extinta a punibilidade de
Bruna Nayara Prates de Souza
, ficando dessa forma prejudicada a matéria articulada no mérito da presente irresignação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023